Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704205-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO À Secretaria para que encaminhe o Ofício no 1/2020 (ID 16547097), em resposta ao Ofício no 4606/2020 da 1a Câmara Cível (ID 16377714). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR